Tribunal: STF
Processo: Rcl 56445
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do do processo TST-Ag-AIRR-101071-46.2016.5.01.0482, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG). 



    A parte reclamante sustenta que, 



    “[o] entendimento consolidado pelo Tribunal Superior do Trabalho reafirmou a tese da ‘responsabilidade subsidiária objetiva’, eis que inverteu o ônus da prova como regra, retomando o caminho da responsabilidade subsidiária de forma automática, em contrariedade ao principal aspecto da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal: não pode haver responsabilização subsidiária automática do Ente Público, por mero inadimplemento.



      Ficou então sedimentada pelo Tribunal Superior do Trabalho a tese de que, seja nas situações de omissão, como ocorreu no caso da decisão reclamada – quando não houver prova nos autos da fiscalização pelo Ente Público -, seja nas hipóteses em que há algum elemento probatório nos autos, mas não houve análise percuciente e valorativa capaz de caracterizar a conduta culposa do Ente Público, a responsabilidade subsidiária automaticamente recairia sobre o Ente Público, já que é dele o ônus de provar o contrário.



     Todavia, ao contrário da interpretação dada pela SBDI-I do TST à decisão emanada pela Suprema Corte no RE nº 760.931/DF, aqui utilizada como razão de decidir pela decisão ora reclamada, fato é que a questão da inversão automática do ônus da prova em favor do trabalhador/reclamante, além de ter sido apreciada, foi rejeitada pelos Ministros do STF, conforme se verifica do acórdão dos embargos de declaração, publicado em 06/09/2019.



     […] 



    Mesmo assim, o precedente produzido na e. SBDI-1, no ERR-925-07.2016.5.05.0281, tem sido aplicado irrestritamente pelo Tribunal Superior do Trabalho – e seus Tribunais Regionais – nas ações que versam sobre terceirização da Administração Pública, ao entendimento de que o STF não teria fixado tese a respeito do ônus da prova. 



    O que se vê, portanto, é a consolidação, na Justiça do Trabalho, de entendimento vencido no Supremo Tribunal Federal. ”



    Requer a concessão de medida liminar “para suspender os efeitos da decisão reclamada, nos autos do processo TST-AgAIRR-101071-46.2016.5.01.0482, até o julgamento final da presente Reclamação” e, no mérito, pede



    ”a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão dos efeitos da decisão reclamada, bem como para que seja julgado o mérito da ação, excluindo-se a condenação subsidiária da Petrobras, tal como ocorreu no julgamento das Rcl 40652, Rcl 36958, Rcl 40759.” 



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que, quando do protocolo da reclamação na Suprema Corte (em 17/10/22), já havia transitado em julgado a fase de conhecimento (em 11/10/22) do Processo nº TST-AgAIRR-101071-46.2016.5.01.0482, conforme consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, na qual se reconheceu a responsabilidade subsidiária da parte ora reclamante.



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente